Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700389-64.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELDA MARIZA VALIM FIM AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, INÁCIO MAGALHÃES, ANILCÉIA MACHADO, PAULO TADEU, MÁRCIO MICHEL, MANOEL ANDRADE, RENATO RAINHA, ANDRÉ CLEMENTE, DEMÓSTENES TORRES ALBUQUERQUE, MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA, DISTRITO FEDERAL (TRIUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL -TCDF), PRESIDENTE DO TCDF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora